Tribunal: TJES
Processo: 5010959-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010959-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TAINA VICTOR COELHO CALVI

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ SE ENVOLVEU EM OCORRÊNCIA POLICIAL. RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA À AUTORIDADE POLICIAL. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência. 2)O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público. 3) A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público. 4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
TAINÃ VICTOR COELHO CALVI
(id 6063644) em face da decisão (id
6063649
), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de vitória que, no bojo da ação tombada sob n°. 5028527-97.2023.8.08.0024, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP,
indeferiu o pedido liminar de suspensão do ato que o eliminou na fase de investigação social do Concurso Público da PMES para o cargo de soldado combatente (QPMP-C) deflagrado pelo Edital 01/2022 – CFSD/2022, e inviabilizou seu prosseguimento nas demais etapas do certame.

Em suas razões recursais aduz o agravante que o ato que o eliminou da fase de investigação social do certame deve ser anulado haja vista que:
(i)
sua contraindicação se baseou exclusivamente na existência de um boletim unificado, do ano de 2017, que narra uma “confusão” em uma festa realizada em sua vizinhança por denúncia de “som alto”; e que
(ii)
seu nome não aparece como “envolvido” ou “acusado" no documento policial.

Em contrarrazões (id 6533757), o ente federativo pugna pelo desprovimento do recurso. Já o Instituto AOCP (id 6782115), argui preliminar de ilegitimidade e, no mérito, requer, de igual modo, seja o agravo desprovido.

I - Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo INSTITUTO AOCP em contrarrazões

No bojo das contrarrazões (id
6782115), a banca examinadora suscita sua ilegitimidade passiva sob argumento de que a fase de Investigação Social é de responsabilidade exclusiva da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Todavia, infere-se do Edital do concurso em voga (id 35479231 do processo de referência) , notadamente em seu item 5.1, que o Instituto AOCP é o responsável pela execução do concurso de uma forma geral, fazendo parte de todas as etapas, inclusive a de investigação social.

Diante disso ,
rejeito
a preliminar arguida.

II - MÉRITO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a aferir a validade do ato administrativo que eliminou o agravante do
Concurso Público da PMES para o cargo de soldado combatente (QPMP-C) deflagrado pelo Edital 01/2022 – CFSD/2022, na fase de investigação social, por supostamente ter se envolvido em ocorrência policial no ano de 2017.

A respeito de tal argumento, verifico que consta dos autos, em especial dos documentos anexados às contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (id
6533757), que o agravante foi tido como não recomendado em investigação social para concurso em virtude dos fatos descritos no boletim unificado n°. 34464204 que atestou que o recorrente figurou dentre os acusados de ter resistido e desobedecido aos policiais militares que foram acionados para atuar em
“baile mandela”
que estava provocando muitos transtornos, sendo necessário, inclusive o acionamento de tropa especializada e emprego de força para conter a situação.

Infere-se ainda dos elementos carreados que no BU 34464204 consta a informação de que
“...vários indivíduos que proferiram palavras de baixo calão se evadiram, entre eles, Tainã Victor Coelho Calvi que empurrou os policiais quando chegaram no portão”.

Neste contexto, Registro que a eliminação de candidato de concurso público por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública.

Senão, vejamos o dispõe a Lei Estadual 3.196/78:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...);

XI –
ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo
.

Neste ponto, sobreleva acentuar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Por conseguinte, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

No mesmo sentido, segue posicionamento jurisprudencial:

[...] IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...)
Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária.
Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V - De fato,
é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. VI - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, concluise que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido (AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020).

[...] 3.
O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública, é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência.
4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 62.509/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 26/08/2020).

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público.

Assim, a exclusão do agravante do certame na fase de investigação social, motivada pela circunstância de ter resistido à abordagem policial, tendo inclusive empurrado os policiais e se evadido do local, não se mostra desarrazoada, eis que denota desrespeito e afronta à instituição da Polícia Militar.

Além disso, como se infere do ofício de id
6533762, o recorrente violou o disposto no item 20.4 do instrumento editalício, o qual dispunha que
“A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público”
, posto que deixou de relatar os fatos constantes do boletim unificado quando do preenchimento do formulário de investigação social.

Neste tocante, r
essalto que, como já me manifestei em situações anteriores, a omissão em prestar informações nessa fase pode ensejar a eliminação de candidato. Cito, a título de ilustração, alguns acórdãos proferidos pela augusta Segunda Câmara Cível, em processos sob minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ FOI DETIDO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES RAZOÁVEIS PARA O FATO. A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES. AI 5009524-68.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 17/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO. OMISSÃO INFORMAÇÃO NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJES. AI 5010288-54.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. RELL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/11/2023)

No mesmo caminhar, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das demais Cortes de Justiça Estaduais:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
; [...] (STJ - AgInt no RMS: 60984 RO 2019/0159256-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO –– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO CANDIDATO – ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.”
( AgRg no RMS 39.108/PE). Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 00146990720118110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR –
FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – VIOLAÇÃO DE NORMA EDITALÍCIA – NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO
– LICITUDE DO ATO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-RR - MS: 90016914520218230000, Relator: TÂNIA VASCONCELOS, Data de Julgamento: 11/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/02/2022)

[...]
A omissão de informações em concurso público, durante a investigação social, em desconformidade com as regras contidas no edital é suficiente para a eliminação do candidato
– Precedentes do C. STJ - Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora não provido. (TJ-SP - AC: 10428159820218260053 SP 1042815-98.2021.8.26.0053, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 07/03/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/03/2022)

Diante disso, concluo que, de qualquer vertente que se analise, legítima se mostra-se legítima a exclusão do agravante do certame, seja pela ausência de respaldo em sua conduta moral e social e/ou pelo fato de ter omitido informações quando do preenchimento do formulário de investigação social.

Nessa linha intelectiva, entendo pelo acerto do posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no bojo da ação tombada sob n°. 5028527-97.2023.8.08.0024, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP,
indeferiu o pedido liminar de suspensão do ato que eliminou o agravante
TAINÃ VICTOR COELHO CALVI,
na fase de investigação social, do Concurso Público da PMES para o cargo de soldado combatente (QPMP-C) deflagrado pelo Edital 01/2022 – CFSD/2022.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/04/2024 às 09:34:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50978030042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.